Tribunal: TJPA
Processo: 0801134-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801134-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA

AGRAVADO: JOSE CARLOS CARDOSO DOS SANTOS, MARIA BENEDITA PINHEIRO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0801134-28.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA – DISTRITO DE ICOARACI.

EMBARGANTE: FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA.

ADVOGADO: PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA - OAB PA30270-A.

EMBARGADO: JOSE CARLOS CARDOSO DOS SANTOS e MARIA BENEDITA PINHEIRO DE ARAUJO.

ADVOGADO: CARLA DE ARAUJO LIMA - OAB PA15630, CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES - OAB PA017910 e CARLOS ROGERIO LOBATO DE ARAUJO - OAB PA4652.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo interno, mas lhe negou provimento, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de conteúdo decisório dos atos impugnados.

A parte embargante sustenta omissões e contradições quanto à natureza decisória dos atos judiciais, alegada violação aos princípios da isonomia e da inércia da jurisdição, bem como quanto à interferência em situação patrimonial decorrente de condicionamento para levantamento de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto (i) à natureza decisória dos atos judiciais impugnados; (ii) à alegada violação aos princípios da isonomia e da inércia da jurisdição; e (iii) à existência de conteúdo decisório em ato que condicionou levantamento de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo pela inexistência de conteúdo decisório nos atos impugnados e, consequentemente, pela inadmissibilidade do agravo de instrumento.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

7. Inexistem omissão ou contradição, evidenciando-se que a pretensão da embargante consiste em rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não aborde todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 2º, 7º, 798, II, “c”, 829, §2º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.647.732/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator..

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0801134-28.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA – DISTRITO DE ICOARACI.

EMBARGANTE:
FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA.

ADVOGADO:
PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA - OAB PA30270-A.

EMBARGADO:
JOSE CARLOS CARDOSO DOS SANTOS e MARIA BENEDITA PINHEIRO DE ARAUJO.

ADVOGADO:
CARLA DE ARAUJO LIMA - OAB PA15630, CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES - OAB PA017910 e CARLOS ROGERIO LOBATO DE ARAUJO - OAB PA4652

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FLY AÇAÍ DO PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A em face do acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu do Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mas lhe negou provimento, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que os atos impugnados configurariam despachos de mero expediente, desprovidos de conteúdo decisório.

Em suas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, ao deixar de enfrentar argumentos essenciais suscitados no agravo de instrumento, especialmente quanto à natureza decisória dos atos judiciais praticados no juízo de origem, os quais, segundo defende, extrapolariam a mera condução processual e acarretariam prejuízo direto à parte agravante.

Argumenta, nesse contexto, que houve omissão quanto à alegada violação ao princípio da isonomia e à distribuição do ônus processual, uma vez que o magistrado de origem teria determinado, de ofício, diligências para localização de bens da parte executada, transferindo indevidamente atribuição que caberia à parte exequente, em afronta aos arts. 7º, 798, II, “c”, e 829, §2º, do CPC.

Sustenta, ainda, omissão quanto à quebra do princípio da inércia da jurisdição (art. 2º do CPC), ao argumento de que o juízo de origem teria orientado a parte exequente sobre a forma de formular o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, concedendo prazo para emenda, o que configuraria atuação indevida e antecipação de juízo de valor.

Alega também a existência de contradição e omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da natureza decisória de ato que condicionou o levantamento de valores à regularização de procuração, defendendo que tal providência possui inequívoco conteúdo decisório, por interferir diretamente em situação patrimonial da parte.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado, reconhecendo-se o cabimento do agravo de instrumento e determinando-se o seu regular processamento; subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais apontados.

Em contrarrazões, os embargados defendem a manutenção integral do acórdão, sustentando que a decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Alegam, ainda, que os embargos possuem caráter meramente protelatório, por objetivarem a rediscussão da matéria já decidida, requerendo, inclusive, a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo interno, mas lhe negou provimento, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de conteúdo decisório dos atos impugnados.

A parte embargante sustenta omissões e contradições quanto à natureza decisória dos atos judiciais, alegada violação aos princípios da isonomia e da inércia da jurisdição, bem como quanto à interferência em situação patrimonial decorrente de condicionamento para levantamento de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto (i) à natureza decisória dos atos judiciais impugnados; (ii) à alegada violação aos princípios da isonomia e da inércia da jurisdição; e (iii) à existência de conteúdo decisório em ato que condicionou levantamento de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo pela inexistência de conteúdo decisório nos atos impugnados e, consequentemente, pela inadmissibilidade do agravo de instrumento.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

7. Inexistem omissão ou contradição, evidenciando-se que a pretensão da embargante consiste em rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não aborde todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 2º, 7º, 798, II, “c”, 829, §2º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.647.732/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, as omissões apontadas não estão evidenciadas no presente caso.

Da leitura do Acórdão, o que se nota é que todas as questões pertinentes à análise do caso concreto foram devidamente apreciadas, concluindo-se que o ato judicial impugnado não possui conteúdo decisório e, portanto, não é impugnável por agravo de instrumento.

Ademais, “O julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto”. (AgInt no AREsp n. 1.647.732/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022). No caso dos autos, todas as questões imprescindíveis e relevantes à solução da demanda foram devidamente apreciadas.

Destaco finalmente, que análise das alegações contidas no agravo de instrumento dependem do prévio conhecimento do recurso, o que não ocorreu na espécie.

Da mesma forma, não há que se falar em contradição, pois o Acórdão embargado é suficientemente claro e coeso em todos os seus termos.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão e de contradição a verdade é que a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do decisium, pretendendo rediscuti-lo. Todavia “Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida, não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso, contraditório ou obscuro no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 13 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/04/2026